Tribunal: CARF
Processo: 13886.000607/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000607/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
IVAN DOUGLAS BRECHT ESOTICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
RECISÃO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
FÉRIAS
INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Em recurso repetitivo, de observância obrigatória pelo CARF, o STJ decidiu
que não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias indenizadas ou gozadas, sobre o aviso prévio indenizado e sobre a
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Em tema de férias não gozadas e indenizadas em pecúnia, a jurisprudência dos
tribunais federais pacificou-se no entendimento enunciado pela Súmula 125 do
STJ, que coloca aquelas verbas fora do campo de incidência do imposto de
renda.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27/04/2005, reconheceu que
não incide do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela conversão em
pecúnia de licença prêmio e das férias não gozadas por necessidade do serviço,
auferidas por trabalhadores em geral, e aos servidores públicos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000607/2007-06
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 2.162,87, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 4.570,00,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de 888,65 (fls. 12/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-34.489, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 82/86), transcrito a seguir:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o auto de infração eletrônico de fls.
06/10, relativo ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário 2002, pelo qual
se exige o crédito tributário no montante de R$ 2.162,87.
O lançamento em questão originou-se da inclusão dos rendimentos oriundos da
Sherwin Williams Brasil Ind. e Com. Ltda., C.N.P.J. n° 60.873.306/0001-60, no
montante de R$ 4.570,00 e do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
368,10, resultando na apuração do imposto suplementar de R$ 888,65, mais multa de
oficio de R$ 666,48 e juros de mora calculados sobre o imposto suplementar de R$
607,74.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/05, afirmando que aceita da
omissão apurada, embora discorde do fato de ter entregue declaração retificadora,
em 21/03/2007, na qual fez a retificação dos valores recebidos a título de férias
indenizadas, no montante de 11.465,60, que tinham sido incluídas na declaração
original como rendimentos tributáveis e reclassificadas para rendimentos não
tributáveis. Alega que em relação às férias indenizadas já existe solução de consulta
reconhecendo que as férias indenizadas e recebidas em rescisão de contrato de trabalho
não são tributadas, motivo pelo qual entende que tal fato está consolidado no Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005. Nesse mesmo sentido é também a
jurisprudência do STJ. Por fim, requer que seja afastado o presente lançamento, uma
vez que as férias indenizadas e recebidas na rescisão contratual foram pleiteadas na
declaração retificadora que não foi considera, por isso, requer também que seja
determinada a restituição apurada na retificadora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/09/2009 (fls. 91), o contribuinte, em 20/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/104), repisando e reportando-se às alegações lançadas na
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
O Recorrente teve contra si lavrado Auto de Infração, cujo objetivo foi constituir crédito
tributário apurado no ano-calendário de 2002.
Segundo se depreende do Relatório Fiscal teria deixado de incluir, em sua DAA/2003,
os rendimentos pagos pela Sherwin Willians do Brasil Ind. e Com. Ltda.
No prazo legal, apresentou impugnação sustentando que havia feito a retificação dos
valores recebidos a título de férias indenizadas, o que afastaria a diferença apurada pelo
Fisco. Nessa esteira, requereu que fosse ultimada a restituição calculada sobre as férias
indenizadas lançadas na DAA retificadora não aceita pela fiscalização.
II – DO DIREITO
As razões que levam à conclusão de que a DAA retificadora apresentada deve gerar
seus efeitos jurídicos, foram oportunamente apresentadas na peça impugnatória, porém,
não foram bem apreciadas pela DRJ/SP2. Sendo assim, o Recorrente pede licença para
reprisá-las, a fim de que sejam devidamente apreciadas por esse Conselho
Administrativo.
1. NULIDADE: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Inicialmente, quer o Recorrente arguir a manifesta nulidade do acórdão recorrido, haja
vista que ele não enfrentou relevante argumento desfilado na pega defensiva
apresentada.
Com efeito, o Recorrente sustentou que o Fisco não homologou a declaração
retificadora, tributando, por consequência, as férias indenizadas, mesmo existindo
solução de consulta reconhecendo que estas férias, quando recebidas na rescisão de
contrato de trabalho, não são tributadas conforme averbado no ADI SRF n° 5, de
27/04/2005. Além disso, o Impugnante ressaltou a existência de solução de consulta
também nesse sentido.
Mesmo expressos na pega de defesa, tais argumentos não foram enfrentados pela r.
Junta Julgadora, o que torna nulo o Acórdão em questão, haja vista o manifesto
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
2. DA IMPERTINÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DA RECUSA
INDIRETA DA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Conforme a descrição dos fatos do questionado auto de infração, o contribuinte, o
Recorrente, omitiu "rendimentos recebidos de Sherwin-Williams do Brasil Indústria e
Comércio, no valor de R$ 4.570,00, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício,
conforme informação prestada à RFB pela referida fonte pagadora".
Computado esse rendimento e o correspondente imposto retido na fonte (R$ 368,10),
foi apurado um imposto a pagar no valor de R$ 888,65 Acrescido de multa e juros a
cifra lançada de oficio é de R$ 2.162,87.
Quanto à inclusão desse rendimento, o contribuinte nada tem a opor realmente,
esse valor existe e deve ser tributado. Não tomou essa providência no devido tempo
porque não recebeu o informe de rendimentos.
Todavia, essa alteração não é a única mudança determinada pelo questionado
lançamento de oficio, uma vez que, no Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual, a linha correspondente aos "Rend. Trib. Rec. P. Jurídica — Titular", de
R$ 57.679,94, foi alterada para R$ 73.715,54.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

Esses valores foram retirados da declaração retificadora apresentada em 21/03/2007.
Nessa declaração retificadora, o Recorrente ultimou a reclassificação dos valores
recebidos relativamente as férias indenizadas, no montante de R$ 11.465,60,
anteriormente incluídas entre os rendimentos tributáveis, para rendimentos não-
tributáveis.
Dessa forma, o questionado lançamento de oficio, quando desconsiderou a alteração
incluída na declaração retificadora, em relação as férias indenizadas, é nulo por ter
negado vigência a ato baixado pela própria Administração Tributária.
Por isso tudo, foi baixado o Ato Declaratório lnterpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005,
determinando a revisão de oficio para excluir tais valores dos lançamentos de oficio.
Diante de todos esses atos, o Recorrente não consegue alcançar a razão que determinou
a não-homologação da sua declaração retificadora, que pleiteou tão-somente a exclusão
das férias indenizadas recebidas na oportunidade da rescisão de seu contrato de trabalho
com a sua antiga empregadora – a SHERWIN-WILLIAMS BR. IND.C. LTDA,
ocorrida em 10/02/2002.
A comprovação das verbas rescisórias alegadas na Impugnação foi feita mediante a
apresentação do Termo de Rescisão que, surpreendentemente, por algum motivo não foi
avaliado. Assim tendo em vista que a apresentação do Termo de Rescisão é fundamental
para o deslinde da questão, o Recorrente uma vez mais, acosta o mencionado
documento à apreciação desse Conselho (doc. anexo).

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para declarar a improcedência da
autuação. Ademais, requer seja determinado o pagamento da restituição apurada na DAA
retificadora, ajustada pelo rendimento exigido no lançamento de ofício. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 106/107.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega haver corrido a nulidade da decisão
recorrida por não observar o ADI SRF no 5, de 27/04/2005 que, embora suscitado na peça
impugnatória, não mereceu o devido enfrentamento ou qualquer manifestação pela DRJ/SP2,
calhando na não homologação de sua declaração retificadora, tributando, por consequência, as
férias indenizadas + 1/3 recebidas à época da rescisão homologada do contrato de trabalho.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

Contudo, razão não lhe socorre, sobretudo ante ao fato de que o Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho, a despeito do alegado, não constava dos autos, tendo sido
trazido à colação somente nesta seara recursal.
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas foram sim apreciadas
pela DRJ/SP2, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 86):
Por oportuno, cumpre ressaltar que as verbas rescisórias alegadas pelo impugnante estão
desacompanhadas de qualquer comprovação nos autos e não podem ser aceitas, motivo
pelo qual também perde sentido os argumentos trazidos pelo impugnante para
considerar válida a declaração retificadora apresentada, dada à falta de preenchimento
de requisitos legais.
Dessa forma, não há nos autos elementos probatórios para afastar a tributação dos
rendimentos tributáveis lançados, razão pela qual não há reparo a ser feito no
lançamento em questão.
Por tais razões, e restando evidente o enfrentamento direto e objetivo na decisão
recorrida das questões pautadas, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos:
O Recorrente omitiu parcialmente rendimentos recebidos com a rescisão do
contrato de trabalho, em 10/02/2002, com a fonte pagadora Sherwin-Williams Br. Ind. C. Ltda,
no valor de R$ 11.465,60, alegando tratar-se, tal valor de férias indenizadas + 1/3 constitucional
sobre as férias indenizadas, verbas de natureza indenizatória, portanto fora do espectro de
incidência tributária.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, devidamente homologado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, via AAT/Sumaré, em 05/03/2002, visando atestar e demonstrar a
ocorrência e efetividade dos pagamentos realizados e a discriminação das verbas recebidas (fls.
106/107), cujo documento, embora alegado na peça recursal, não se encontrava inserido aos
autos.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da omissão de rendimentos traçada na decisão recorrida (fls. 84/86):
Versam os autos sobre auto de infração que apurou a inclusão de rendimentos
tributáveis e imposto de renda retido fonte relativos ao ano-calendário 2002.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

Sobre a omissão de rendimentos, cumpre observar que a Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, em seu artigo 3° e § 1o, assim regulamenta a matéria:
(...)
A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o rendimento bruto
percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do capital, trabalho ou
da combinação de ambos. Vê-se que a legislação tributária exige que a apuração do
imposto de renda dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda à totalidade
dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Então, uma vez configurada infração a este dispositivo legal, ou seja, comprovada a
omissão de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade administrativa tem
não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento, conforme determina o
artigo 149, inciso IV do Código Tributário Nacional, in verbis:
(..)
Da análise dos autos, verifica-se notadamente pelas pesquisas de fls. 38 e 39 que a fonte
pagadora Sherwin Williams Brasil Ind. e Com. Ltda., informou rendimentos oriundos
do trabalho assalariado, no montante de R$ 41.639,84 e do imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 9.591,03; e rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, no
importe de R$ 4.570,00 e o imposto de renda retido na fonte, na quantia de R$ 768,10.
No entanto, os rendimentos provenientes do trabalho sem vínculo empregatício não
foram informados na declaração de ajuste anual, o que permite concluir que tais
rendimentos foram corretamente tributados.
Por oportuno, cumpre ressaltar que as verbas rescisórias alegadas pelo impugnante
estão desacompanhadas de qualquer comprovação nos autos e não podem ser
aceitas, motivo pelo qual também perde sentido os argumentos trazidos pelo
impugnante para considerar válida a declaração retificadora apresentada, dada à
falta de preenchimento de requisitos legais.
Dessa forma, não há nos autos elementos probatórios para afastar a tributação dos
rendimentos tributáveis lançados, razão pela qual não há reparo a ser feito no
lançamento em questão.
Pois bem. Entendo que a irresignação da Recorrente merece prosperar.
Da análise dos documentos que acompanham a peça recursal, pode-se constatar
que no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho homologado pelo MTE – AAT/Sumaré, em
05/03/2002, houve a discriminação das verbas pagas – dente as quais as verbas “410-Férias
Indenizadas e 411-1/3 Férias Indenizadas” (R$ 8.599,20 + R$ 2.866,40 = R$ 11.465,60), cujos
valores motivaram a DAA retificadora apresentada em 21/03/2007 (fls. 40/48).
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Com relação as férias indenizadas + 1/3, a própria Receita Federal reconheceu
ser indevida a incidência tributária, culminando, de fato, com a edição do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005, alusivos aos valores pagos em pecúnia e férias não
gozadas por necessidade do serviço, aos trabalhadores em geral ou a servidores públicos,
determinando o cancelamento de lançamentos no caso em que especifica.
Ademais, vale salientar, que a jurisprudência judicial pacificou-se no
entendimento enunciado pela Súmula 125 do STJ, que coloca a verba paga fora do campo de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000607/2007-06

incidência do imposto de renda, com a seguinte dicção: “O pagamento de férias não gozadas
por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.”
Quanto ao terço constitucional de férias, entendeu o STJ que a não incidência
das contribuições sobre o adicional relativo às férias indenizadas decorre de expressa previsão
legal, ao passo que a não incidência sobre o adicional relativo às férias gozadas decorre do fato
de sua natureza indenizatória, não se constituindo em ganho habitual. Ademais, por terem sido
indenizadas (logo não gozadas), constitui presunção no sentido de que houve necessidade de
serviço, uma vez que a sua concessão depende exclusivamente do empregador.
Portanto, consoante as disposições legais, ancorado em remansoso
posicionamento jurisprudencial e aliado ao conjunto probatório constante dos autos, não devem
ser tributadas as verbas pagas em virtude da rescisão homologada do contrato de trabalho (fls.
106/107), referente às “férias indenizadas” e ao “1/3 constitucional sobre as férias indenizadas”,
em virtude de suas naturezas indenizatórias.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe,
para deduzir dos rendimentos recebidos as verbas indenizatórias referentes às férias indenizadas
+ 1/3, no valor de R$ 11.465,60, da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital